Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-84.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. PROVAS. AUSÊNCIA. Incumbe ao autor produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não restou comprovado nos autos que, à época da doação, o bem imóvel doado pelo pai da autora a uma das irmãs dela ultrapassava a parte disponível da herança, o que seria exigido para ensejar a nulidade da doação, com fundamento nos artigos 549 c/c 1.789, ambos do Código Civil.